Tribunal: TJPA
Processo: 0814688-42.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814688-42.2022.8.14.0051

APELANTE: GEOVANI PESSOA DE AGUIAR

APELADO: MAYANE KEISSY DA SILVA BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. REITERAÇÃO DE RECURSOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Geovani Pessoa de Aguiar contra decisão monocrática que julgou deserto recurso em Apelação Cível, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, e aplicou multa por litigância de má-fé. Ação originária de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta por Mayane Keissy da Silva Brito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo recursal exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC; (ii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé, com aplicação de sanção processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º, e art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, requisitos não cumpridos pelo agravante.

O agravante foi intimado para sanar a irregularidade, mas permaneceu inerte, resultando na deserção do recurso com base nos arts. 932, III, do CPC e 133, X, do RITJPA.

A reiterada interposição de recursos sem o devido cumprimento das exigências processuais configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, evidenciando conduta dolosa destinada a retardar a tramitação do processo.

Precedentes do STJ e do TJPA demonstram que a aplicação de multa por litigância de má-fé é medida adequada para coibir o uso abusivo dos recursos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, revertida em favor da parte apelada.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, resulta na deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A interposição de recursos com o objetivo de retardar a tramitação processual caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 932, III, e 1.007, § 4º; RITJPA, art. 133, X; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00141758720168140061, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/11/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1798583, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 09/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de oposição de
Agravo Interno
interposto pelo Apelante
GEOVANI PESSOA DE AGUIAR
contra Decisão Monocrática do relator, que não conheceu de Agravo Interno anterior, por deserção, e condenou a agravante a litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Geovani Pessoa de Aguiar contra decisão que julgou deserto recurso em Apelação Cível, por ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimações para regularização. Trata-se de ação de reconhecimento de dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta por Mayane Keissy da Silva Brito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo recursal exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC/2015; (ii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé, com aplicação de sanção processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º, e art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, requisitos que não foram cumpridos pelo agravante.

4.

O agravante foi intimado para sanar a irregularidade, mas permaneceu inerte, demonstrando negligência no cumprimento das normas processuais, resultando na deserção do recurso com base nos arts. 932, III, do CPC e 133, X, do RITJPA.

5.

A reiterada interposição de recursos sem cumprimento das exigências processuais configura litigância de má-fé, conforme art. 80, VII, do CPC, caracterizando conduta dolosa destinada a retardar a tramitação do processo.

6.

Precedentes indicam a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé em situações similares, como forma de coibir o uso abusivo dos recursos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, revertida em favor da parte apelada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, resulta na deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2.

A interposição de recursos com o objetivo de retardar a tramitação processual caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 932, III, e 1.007, § 4º; RITJPA, art. 133, X; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º, e art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 00141758720168140061, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07/11/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1798583, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 09/08/2021
”.

Recorde-se que se trata de Apelação Civil interposta por
GEOVANI PESSOA DE AGUIAR
, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de ação de reconhecimento de dissolução de união estável c/c partilha de bens proposta por MAYANE KEISSY DA SILVA BRITO.

O agravante não realizou o devido preparo recursal. Logo, foi intimado para realizar o
recolhimento em dobro
, conforme determina o artigo 1.007, § 4º do Código de Processo Civil, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Todavia, quedou inerte, com esteio em certidão de ID nº.

20221834, razão pela qual o recurso foi julgado deserto, com esteio no
art. 133, X, do RITJPA c/c art. 1.007 do CPC
(ID nº.
20638417
)
.

Em seguida, o apelante apresentou recurso de Agravo Interno (ID nº.
21194716), mas
realizou o preparo de forma extemporânea e
sem relatório de cont
a (ID nº. 21486201
).

Novamente, o recurso foi julgado deserto, conforme se observa de decisão de ID nº.
22041003
.

O apelante interpôs novo recurso de Agravo Interno (ID nº. 22155517). Novamente, quedou novamente inerte no pagamento das custas no ato de interposição, e, malgrado devidamente intimado
para realizar o pagamento (ID nº. 22205916
), também quedou inerte.

Neste segundo Agravo Interno, foi condenado a
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Incansável, o agravante interpôs um terceiro agravo interno (ID nº
24483535)
. Desta vez, houve o recolhimento do preparo do ato interposição.

Alega, novamente, que a custa já estava paga – logo, que o recurso estava preparado, e que estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou deserta a apelação interposta pelo ora agravante.

Analisando as razões recursais, entendo que não há razão para reforma da decisão vergastada, porque, conforme exaustivamente afirmado, não houve juntada de relatório de contra no ato de interposição do recurso, bem como não foi atendida a determinação para pagamento das custas em dobro, com esteio no art. 1.007, §4º, do CPC
(ID nº.
19939998
).

Recorde-se que o
relatório de conta

é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que, além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Trata-se de
requisito
LEGAL
, presente no
art. 9º. § 1º c/c art. 33, §10, da Lei Estadual nº 8.328/2015, senão vejamos:

“Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o
relatório de conta do processo
, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

[...] § 10.
Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo
, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno” (grifos nossos).

Assim, a parte não atendeu à requisito legal para comprovação do preparo, e,

oportunizado prazo para
RECOLHIMENTO EM DOBRO
– art. 1.007, §4º, do CPC –
, quedou-se inerte, limitando-se a asserverar que o recolhimento das custas foi efetivado, sem fazer menção a ausência do relatório de conta.

A parte, inclusive,
apresentou três Agravos Internos, mas somente conseguiu recolher o preparo corretamente no terceiro
– em nítido ato de litigância de má-fe, conforme reconhecido na Decisão Moncorática impugnada, referente ao segundo Agravo Interno impugnado.

Recorde-se que a exigência de juntada de relatório de conta é
respaldada em jurisprudência do STJ
, a quem esta Corte deve observância, em atenção à eficácia dos precedentes, a saber:

“[...] A Corte local
concluiu pela necessidade da apresentação do "relatório de conta
do processo emitido pela UNAJ", com base no Provimento n. 5/2002, da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

Dessa forma, estando o acórdão recorrido amparado em ato normativo local, não compete ao STJ o exame da matéria em questão, a teor do disposto na Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia.
A propósito:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 930 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280/STF). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

[...] 3. A remansosa jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de não ser possível, em sede de recurso especial, o exame de violação a regimento interno de Tribunal de Justiça, bem como à legislação local, pois não se enquadram no conceito de "lei federal", incidindo o óbice da Súmula 280/STF.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 1390465/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 09/08/2021)’.

Ademais, o TJPA entendeu que os documentos juntados, sem o referido relatório, não eram suficientes para demonstrar o devido recolhimento do preparo. Decidir de modo contrário implicaria reexame de elementos fáticos, o que é incabível no especial, por força da Súmula n. 7/STJ.

Além disso, conforme consignou o Colegiado local, concedido prazo para juntado do documento faltante, a determinação não foi cumprida.

[...] Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 25 de outubro de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA” (STJ - AREsp: 1800287, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO E DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE JUNTAR A VIA ORIGINAL DO COMPROVANTE. AUSÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DESDE QUE PRESENTES TODOS OS DADOS INDISPENSÁVEIS. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE EM QUE O RECOLHIMENTO NÃO FOI COMPROVADO DE FORMA ADEQUADA. POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO PELO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO AFASTADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de rescisão de contrato locatício e de indenização por benfeitorias realizadas, ajuizada em 18/5/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/7/2021 e concluso ao gabinete em 3/5/2022.

2. O propósito recursal é definir se (I) a cópia da guia de recolhimento é documento suficiente a comprovar o preparo recursal; e (II) o recolhimento em dobro das custas recursais afasta a deserção quando o primeiro preparo foi recolhido, mas não foi comprovado de forma adequada no ato de interposição.

3. Considerando que o art. 1.007, caput, do CPC/2015 não exige a juntada da via original do comprovante de pagamento, a cópia da guia de pagamento constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com todos os dados indispensáveis à sua vinculação ao processo. Precedentes.
4. A impossibilidade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, permitindo que tal vício seja sanado mediante o recolhimento em dobro do preparo.

5. O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III)
recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada
. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente. [...] (STJ - REsp: 1996415 MG 2022/0103215-9, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (grifos nossos).

Reitero, ainda,
jurisprudência uníssona desta Corte
, quanto à ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, ante o não recolhimento do preparo em dobro, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO.
RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO COLACIONADO AOS AUTOS. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847751-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2024) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Preliminar de não conhecimento do Agravo Interno. Deserção. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).

2 - O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

3 - Na espécie, o Recorrente não cumpriu com a diligência de forma completa nem mesmo após oportunizado a fazer o recolhimento em em dobro, atraindo por consequência a pena de deserção.

4 - Recurso de agravo interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813266-25.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/07/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.
Devidamente intimado para recolhimento em dobro, o agravante tão somente comprovou pagamento na forma simples, ato esse que não atende suficientemente os mandamentos legais aplicáveis.

3. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001557-64.2010.8.14.0015 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2023).

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2. Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.Agravo Interno não conhecido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022) (grifos nossos).

Reitero, ainda, que esta é a
TERCEIRA vez
em que o apelante impugna o mesmo fato mediante Agravo Interno, o que denota inegável
litigância de má-fé
, com esteio no art. 80, VII, do CPC,
porque insofismável o dolo de postergar o andamento do feito.

Inviável permitir que o apelante mobilize a Administração da Justiça, interpondo seguidos recursos em que sequer se digna a preencher os requisitos extrínsecos de admissibilidade.

Assim, deve ser punido com
nova sanção processual
,
sob pena de ser permitir que o apelante postergue
ad eternum
o cumprimento da sentença fixada pelo Juízo primevo, que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido, observe-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação de multa por litigância de má-fé, quando reconhecida a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, notadamente quando se trata de recursos manifestamente protelatórios
de questões já decididas sob o rito dos recursos repetitivos ou representativos de controvérsia. 2. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a imposição da multa não se deu de forma automática, tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma suficiente as premissas que levaram ao reconhecimento da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno da autarquia federal não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1798583 SC 2019/0049962-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).

PROCESSUAL CIVIL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CPC, ARTS. 79 A 81 - IMPOSIÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO É dever da parte agir com boa-fé e lealdade processuais. Opor resistência injustificada ao andamento do processo e interpor recurso manifestamente protelatório configura litigância de má-fé, conduta enquadrável no art. 80, incs. IV e VII, do Código de Processo Civil, sendo cabível, pois, a aplicação da multa processual prevista no art. 81 do referido diploma legal (TJ-SC - AI: 50444238220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5044423-82.2021.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 14/10/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASTREINTES. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 81, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade possibilita a análise de incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução por meio de provas pré-constituídas. 2. No caso dos autos, as questões suscitadas pela agravante já foram devidamente analisadas, estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão, sendo incabível nova análise no bojo do presente recurso. Precedentes. 3. A apresentação de recurso com intuito meramente protelatório configura litigância de má-fé, conforme o disposto no art. 80, IV e VII do CPC. Multa fixada. 4. Recurso conhecido e não provido. Fixada multa por litigância de má-fé. Decisão mantida. (TJ-DF 07072285220198070000 DF 0707228-52.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

majoro a

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, com esteio no art. 80, inc. VII c/c 81,
caput
, que deverá ser revertida em prol da requerente/apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025